Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727587-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. D. A. P. REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA PORTELA DE AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por I. D. A. P., representada por R. P. A., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante consulta médica na especialidade plástica ocular, nos termos da prescrição médica. Em suas razões (ID 38440943), sustenta que: 1) ser portadora, com apenas 8 (oito) anos de idade, de síndrome genética rara - MBTPSI, epilepsia refratária e deficiência intelectual; 2) “possui histórico de cirurgia corretiva oftamológica há 07 anos, cursando com obstrução do canal lacrimal e infecções oculares recorrentes”; 3) “necessita de consulta com especialista em oftamologia/plástica ocular desde 2021, uma vez que a atenção primária de saúde esgotou as suas possibilidades”; 4) a solicitação de consulta foi inserida no sistema de regulação utilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SISREG III), em 08//07/2022, sob a classificação de risco “amarelo – urgência”; 5) tentou administrativamente sem êxito a antecipação da sua consulta; 6) é possível vislumbrar quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte agravante; 6) o médico assistente registrou que a paciente aguarda resposta desde 2021 (ID 134080122 – fl. 01). Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça consulta médica na especialidade de oftalmologia/plástica ocular, nos termos da prescrição médica. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, diante da concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, deve ser deferida a tutela antecipada. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a obrigação do ente público em fornecer à agravante consulta médica na especialidade oftalmologia/plástica ocular, nos termos da prescrição médica. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer as consultas, os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. A ausência de atendimento imediato à consulta ou a determinado tratamento aos usuários da rede pública de saúde não configura, muitas vezes, por si só, violação ao direito à saúde, sobretudo quando o Estado não nega o tratamento requerido, mas apenas o condiciona ao respeito à fila de espera. A insuficiência de recursos impede que possa garantir que todos tenham acesso simultâneo e imediato. Todavia, a cláusula de reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com objetivo de se exonerar do cumprimento de suas obrigações constitucionais - sobretudo para garantir o direito à vida e à saúde. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado 93 do CNJ dispõe que se considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso, a autora, de 8 (oito) anos de idade, é portadora de síndrome genética rara - MBTPSI, epilepsia refratária e deficiência intelectual. Além disso, possui diagnóstico de estenose e insuficiência dos canais lacrimais com episódios recorrentes de infecções oculares, os quais podem evoluir para infecção do sistema nervoso central e cegueira. O relatório médico descreve que as possibilidades terapêuticas da atenção primária foram esgotadas e que o caso carece de avalição de atenção especializada. A recorrente se encontrar inserida no SISREG III, desde 08/07/2022, com prioridade “amarelo –urgência”, ou seja, em tempo inferior aos 100 (cem) dias previsto no Enunciado 93 do CNJ. Entretanto, o relatório médico registrou que a paciente aguarda resposta desde 2021 (ID 134080122, p. 1, autos originários). Assim, a autora demonstrou excessiva espera para receber a consulta requerida, bem como a urgência do tratamento requerido. A urgência da consulta especializada é evidenciada pelo médico que assiste a autora (ID 134080122 do processo de origem). O médico descreve que, enquanto não realizado o tratamento adequado, a paciente apresentará dores físicas e psíquicas, incapacidade laboral e risco de debilidade física e perda funcional permanente e irreparável (risco de cegueira), além do risco de infecção ao sistema nervoso central. Ademais, o Ministério Público, em manifestação aos autos de origem, oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência postulado pela autora, registre-se: “A parte autora, criança de 8 anos de idade, possui diagnóstico de estenose e insuficiência dos canais lacrimais, apresentando infecções oculares recorrentes, que podem evoluir para infecção do sistema nervoso central e cegueira. Ante o esgotamento das possibilidades terapêuticas na atenção primária, foi encaminhado para consulta com oftalmologista (ID 134080122). Com efeito, observa-se que a requerente encontra-se inserida no SISREG III aguardando agendamento da consulta, desde 08/07/2022, com prioridade clínica amarela - urgência (ID 134080121). No entanto, o médico assistente registrou que a paciente aguara resposta desde 2021 (ID 134080122 – fl. 01). No caso em análise, entende o Ministério Público que os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência restaram devidamente configurados, pois inadmissível que uma consulta classificada sob o risco amarelo e cujo paciente é uma criança, permaneça aguardando avaliação por tão longo período. Diante do exposto, o Ministério Público oficia pelo deferimento do pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora.” DEFIRO o pedido antecipação da tutela recursal pretendida para que o Distrito Federal forneça à agravante, no prazo de 10 (dez) dias, consulta médica na especialidade de oftalmologia/plástica ocular, nos termos da prescrição médica. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator